Tribunal: TJSP
Processo: 1003017-47.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS NO PERÍODO CONCOMITANTE COM AUXÍLIO-DOENÇA PAGO - ADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto o pagamento das parcelas do auxílio-acidente fica suspenso no período concomitante em que esteve o autor, ora embargado, no gozo de auxílio-doença em razão da mesma causa incapacitante".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003017-47.2017.8.26.0320/50001, da Comarca de Limeira, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado FABIO LUIS MOREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos de
declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003017-47.2017.8.26.0320/50001
Voto no 35.772
Embargos de Declaração Cível no 1003017-47.2017.8.26.0320/50001 - Voto no 35.772
Fls. 2
Comarca: LIMEIRA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1003017-47.2017.8.26.0320)
Embargante: INSS
Embargado: FÁBIO LUÍS MOREIRA DA COSTA
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS
PARCELAS NO PERÍODO CONCOMITANTE COM
AUXÍLIO-DOENÇA PAGO - ADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto o pagamento das parcelas do auxílio-
acidente fica suspenso no período concomitante em que
esteve o autor, ora embargado, no gozo de auxílio-
doença em razão da mesma causa incapacitante”.
Embargos de declaração acolhidos em
parte.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que, em
sede do reexame necessário, deliberou pela concessão de auxílio-
acidente na presente ação acidentária ajuizada por Fábio Luís Moreira
da Costa (Acórdão nas páginas 355/360 dos autos principais).
Sob o pretexto de omissão e/ou obscuridade no Acórdão,
pugna o embargante por pronunciamento da Turma Julgadora quanto à
compensação ou restituição dos valores pagos ao autor ora embargado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003017-47.2017.8.26.0320/50001
Voto no 35.772
Embargos de Declaração Cível no 1003017-47.2017.8.26.0320/50001 - Voto no 35.772
Fls. 3
título de auxílio-doença no período de 26/08/2017 a 26/04/2018, em
período concomitante com o auxílio-acidente no feito deferido, sob
pena de configuração de enriquecimento ilícito, à luz dos artigos 876,
884 e 885 do Código Civil, 37 e 195, § 5o, da Constituição Federal e
115 da Lei 8.213/91 (ver páginas 01/06).
Intimado a respeito, manifestou-se o embargado (páginas
37/41).
É o relatório.
Passo a decidir.
Acolho em parte os embargos.
Levando-se em conta ter o autor percebido auxílio-doença
no período de 28.06.2017 a 26.04.2018 (ver páginas 08 e 25), em razão
do problema psiquiátrico reclamado na inicial, o pagamento do auxílio-
acidente ficará suspenso em tal período, conforme disposição do
artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto 3.048/99, não se cogitando, como
objetiva o INSS, de compensação e/ou restituição.
Em síntese, é de se acolher em parte os presentes
embargos tão só para ordenar a suspensão do pagamento do auxílio-
acidente no período de 28.06.2017 a 26.04.2018, mantido no mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003017-47.2017.8.26.0320/50001
Voto no 35.772
Embargos de Declaração Cível no 1003017-47.2017.8.26.0320/50001 - Voto no 35.772
Fls. 4
Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator